Tribunal: STF
Processo: Rcl 44246
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Anderson Lacerda Pereira em face do Juiz de Direito da 2º Vara Judicial do Foro da Comarca de Arujá, por suposta violação à Súmula Vinculante n. 14, nos autos n. 1500432-09.2020.8.26.0045. 
    Na petição inicial, o reclamante alega que foi negado acesso total quanto as provas já documentadas no inquérito policial e na medida cautelar de busca e apreensão, desde seu ingresso. 
    Afirma que “Ao mote de cumprimento de se investigar crime de homicídio, instaurou-se no juízo reclamado medida cautelar de busca e apreensão, que de fato apreendeu diversos objetos de propriedade do reclamante, sem nunca lh ter sido dado conhecer os motivos da cautelar e nem porque necessários os bens apreendidos, até porque também não lhe foi dado conhecer expressamente o que foi recolhido pela Autoridade Policial a quem emitido o mandado de busca e apreensão.” (eDOC 1, p. 2)
    Requer, portanto, o acesso amplo aos dados já documentados no inquérito e no procedimento cautelar de busca e apreensão. (eDOC 1)
    Em despachos de 23.10.2020 (eDOC 8), de 11.11.2020 (eDOC 11) e de 19.11.2020 (eDOC 13) solicitei informações ao reclamado. 
    As informações não foram prestadas. 
    Abri prazo para manifestação da Procuradoria-Geral da República em 19.11.2020 (eDOC 13) e em 30.11.2020 (eDOC 17). 
    Entretanto, a PGR não se manifestou. 
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido.
    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; “
    No caso, de acordo com decisão no processo n. 500432-09.2020.8.26.0045, foi negado ao advogado o acesso aos autos, nos seguintes termos:
    “Trata-se de procedimento investigatório com diligências em curso neste feito, o que impossibilita o acesso aos autos pelo Advogado. Assim, indefiro o pedido e decreto o SIGILO total dos autos.” (eDOC 5)
    Conforme se verifica do trecho acima, a autoridade reclamada não autorizou o acesso aos autos, alegando ainda haver diligências em curso. 
    Pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14, in verbis: 
     “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. 
    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.
    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.
    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.
     Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para ordenar ao Juiz de Direito da 2º Vara Judicial do Foro da Comarca de Arujá, o imediato acesso amplo aos atos e depoimentos do processo n. 1500432-09.2020.8.26.0045, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.